Tribunal: CARF
Processo: 13811.002483/2010-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-08

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13811.002483/2010-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.476 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de novembro de 2022
Recorrente
BERND OTTO MAX LORENZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2007
PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. NÃO CONHECIMENTO.
É vedado ao contribuinte inovar na fase recursal para incluir a contestação de
matéria atingida pela preclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Mediante Notificação de Lançamento e Demonstrativos de fls. 08 a 27, exige-se do
contribuinte acima qualificado o recolhimento da importância no valor de R$ 44.698,83,
calculados até 30-06-2010, referente ao exercício de 2009, ano-calendário de 2008, em
virtude da constatação de infringência a dispositivos legais, descrita a seguir.
1. A autoridade lançadora detectou Dedução Indevida de Despesas Médicas, no valor de
R$ 5.966,52. Enquadramento Legal: Art. 8o, inciso II, alínea “a”, e §§ 2o e 3o, da Lei
no 9.250/1995; arts. 73, 80 e 841, inciso II do Decreto no 3.000/1999 – RIR/1999 e arts.
43 a 48 da Instrução Normativa SRF no 15/2001, fl. 10;
2. Detectou Dedução Indevida de Dependente, no valor de R$ 3.032,64.
Enquadramento Legal: Art. 8o, inciso II, alínea “c”, e § 3o da Lei no 9.250/1995; arts.
1o, 2o e 15 da Lei no 10.451/2002, arts. 73 e 83, e 841, inciso II do Decreto no
3.000/1999 – RIR/1999 e art. 38 da Instrução Normativa SRF no 15/2001 fl. 11;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13811.002483/2010-64
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.476 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13811.002483/2010-64

3. Detectou Dedução Indevida de Despesas com Instrução, no valor de R$ 2.373,84.
Enquadramento Legal: Art. 8o, inciso II, alínea “b”, e § 3o da Lei no 9.250/1995; arts.
1o, 2o e 15 da Lei no 10.451/2002, arts. 73, 81 e 83, inciso II do Decreto no 3.000/1999 –
RIR/1999, fl. 12;
4. Detectou Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi, no valor de R$ 10.837,56.
Enquadramento Legal: Art. 8o, inciso II, alínea “e”, da Lei no 9.250/1995; art. 11 da
Lei no 9.532/1997; arts. 73, 82 e § 1o, 83 do Decreto no 3.000/1999 – RIR/1999, art. 61
da Medida Provisória no 2.158-35/2001, fl. 13;
5. Detectou Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, no valor de R$
77.000,00, tendo sido considerado o imposto de renda retido na fonte de R4 11.550,00.
Enquadramento Legal: Arts. 1o a 3o e §§, 8o e 9o da Lei no 7.713/1988; arts. 1o a 3o da
Lei no 8.134/1990; arts. 5o, 6o e 33 da Lei no 9.250/1995; arts. 1o e 15 da Lei no
10.451/2002; arts. 43 a 45, 47, 49 a 53 e 841, inciso II do Decreto no 3.000/1999 –
RIR/1999, fl. 14;
6. Detectou Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial, no valor de R$
46.006,89. Enquadramento Legal: Art. 8o, inciso II, alínea “f”, da Lei no 9.250/1995,
arts. 73 e 78, e 841, inciso II do Decreto no 3.000/1999 – RIR/1999 e art. 49 e 50 da
Instrução Normativa SRF no 15/2001 fl. 15.
O contribuinte apresentou impugnação de fls. 03 a 05, alegando que em decorrência de
não atendimento em tempo hábil à intimação expedida, teve glosado o valor referente a
diversas despesas, resultando em obrigação de pagar imposto suplementar de R$
21.483,63 e seus acréscimos legais.
Argumenta que não recebeu as referidas intimações, pois encontrava-se em mudança de
residência, inclusive de estado, motivo pelo qual houve o desencontro de
correspondências e não atendimento à intimação fiscal.
Informa que possui todos os documentos comprobatórios das despesas glosadas em sua
DIRPF, tendo como comprovar documentalmente que tais despesas são devido às
condições de casado em segunda núpcias e por ter a guarda judicial da menor Bruna
Cassiane Silva dos Santos, com quem realizara as despesas com instrução lançada.
Anexou documentos com o intuito de comprovar suas alegações e, consequentemente,
sejam canceladas as glosas, não restando imposto suplementar a pagar.
Tendo o processo se enquadrado no art. 6o-A da IN-RFB no 958/2009 (fl. 54), com a
redação dada pelo art. 1o da IN-RFB n° 1.061/2010, a Delegacia de origem recebeu o
processo para análise e exarou o Despacho Decisório DRF/NHO no 286/2012 (fl. 70 a
72), que concluiu pela alteração do lançamento de IRPF de R$ 21.483,63 para R$
3.949,65 e do valor da multa de R$ 16.112,72 para R$ 2.962,24, extratos SIEF fls. 91 a
92.
O contribuinte se manifestou sobre o Despacho Decisório, fls. 76 e 77, informando que
na data da apresentação dos documentos para comprovar os gastos com a Saúde ABC
Serviços Médico Hospitalares Ltda, no valor de R$ 4.457.52, gastos com a ex-esposa e
pensionista Magrit Elma Kolde, não recebera instrução para apresentar a decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente.
Alega que o mesmo acordo no seu § 2o da Pensão Alimentícia em favor da separada
consta, no penúltimo bloco, que Magrit continuará a usufruir os benefícios do Seguro
Saúde, ficando inalteradas as condições de coberturas, carências ou utilização de rede
credenciada.
Por fim, anexando prova e documentos, requer o cancelamento do débito fiscal
reclamado.
O colegiado de primeira instância restabeleceu as despesas médicas glosadas, em
decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.476 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13811.002483/2010-64

Exercício: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA -
Submetem-se ao ajuste anual os rendimentos recebidos de pessoa jurídica, que não
sejam isentos ou de tributação exclusiva, observadas as deduções permitidas em lei,
devidamente comprovadas.
Ciente do acórdão da DRJ em 13/01/2014, o(a) contribuinte, em 27/01/2014,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que:
a) despesas médicas estão comprovadas nos autos
b) dedução de dependentes está comprovada nos autos
c) despesas com instrução estão comprovadas nos autos
d) inexistência de má-fé do contribuinte quanto à omissão de rendimentos - erro
no preenchimento da declaração
e) dedução de pensão alimentícia está comprovada nos autos
É o relatório.

Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora

Embora seja tempestivo, o recurso interposto não deve ser conhecido. Vejamos.
De início, registro que, embora o recorrente pleiteie o restabelecimento das
deduções com dependentes, de despesas médicas e com instrução e da pensão judicial, todos os
valores reclamados por ele já foram restabelecidos integralmente, parte no despacho decisório de
revisão de lançamento e parte pelo colegiado de primeira instância. Portanto, inexiste litígio
remanescente em relação a essas matérias.
Na verdade, o crédito tributário remanescente decorre tão somente da manutenção
da infração de omissão de rendimentos.
Em relação a essa infração, em seu recurso, o recorrente alega que não teria
havido má-fé.
Ocorre que essa infração não foi contestada pelo contribuinte, seja por ocasião da
ciência da notificação de lançamento (fls. 3/5), seja por ocasião da ciência do despacho decisório
(fls. 76/77). Ou seja, o contribuinte não submeteu essa matéria ao colegiado de primeira
instância. Por consequência, essa matéria não cabe ser analisada por este colegiado, sob pena de
supressão de instância.
Lembro que, a teor dos artigos 16 e 17, do Decreto no 70.235, de 1972, o
contribuinte deve apontar em sua impugnação todos os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta sua defesa, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir, sendo de se
considerar preclusa a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
Dessa feita, não conheço das alegações acerca da omissão de rendimentos
atribuída ao contribuinte, única infração remanescente da autuação objeto dos autos.
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.476 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13811.002483/2010-64

Pelo exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 150
DF CARF MF
Original